Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, interposta por ALUISIO ANTONIO MALUF, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais. Na origem, ALUISIO ANTONIO MALUF ajuizou ação de cobrança em desfavor de CAITANO JOSE DA SILVA FILHO, SILVANE MARIA SILVA DE CASTRO, MARLI MARIA DA SILVA, CONSTANCA GABRIELA DA SILVA, MARLEIDE MARIA DA SILVA e MARIA JOSE DA SILVA CHAFIN. Alegou que emprestou a José Cícero da Silva, seu ex-funcionário, o valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) para aquisição de um imóvel residencial situado em Barra de São Miguel/AL, e que constou na escritura pública uma cláusula de usufruto vitalício em seu favor. Sustentou que José Cícero faleceu e deixou uma dívida que alcança o valor atualizado de R$ 245.953,55. Foi aberto inventário pela sua genitora e durante o trâmite da ação, a genitora faleceu, sendo os herdeiros habilitados no feito e requerido a conversão do inventário em arrolamento e homologação de partilha. Ressaltou que a dívida não foi habilitada no processo do inventário. Ao final, requereu a tutela de urgência para ser penhorada as cotas herdadas, a fim de ser determinada a inalienabilidade e intransferibilidade das mesmas. No mérito, requereu a procedência dos pedidos para que seja determinado o pagamento do crédito assentado na escritura pública. Sobreveio decisão que deferiu a tutela de urgência, para que fosse expedida certidão premonitória sobre o imóvel objeto da demanda (ID 72442372). Os réus apresentaram contestação com reconvenção. Em tutela de urgência, pediram para que fossem imitidos na posse do imóvel, bem como expedição de certidão premonitória também sobre o ajuizamento da reconvenção. Em reconvenção, pleitearam a nulidade do usufruto; a imissão na posse dos reconvintes; o retorno das partes ao status quo ante; a compensação dos créditos entre as partes; a condenação do reconvindo a pagar o valor dos rendimentos havidos a título de aluguel por temporada; a condenação por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 para cada reconvinte (ID 72442427). O pedido de tutela de urgência dos reconvintes foi deferido, nos seguintes termos (ID 72442456 - Pág. 5): “Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência colimada na réplica e contestação à reconvenção apresentadas, em uma única peça, no ID 134981435, para determinar a imissão dos requeridos/reconvintes na posse do imóvel cuja matrícula fora juntada ao ID 118110465, considerando que o bem é localizado na Barra de São Miguel/AL.” Oportunizado o contraditório e a produção de provas, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais (ID 72442585). ALUISIO ANTONIO MALUF apelou. Alegou que a sentença se apegou a trecho isolado da escritura pública, em contradição ao usufruto do recorrente, que é vitalício. A prova documental não deixa dúvida quanto ao usufruto vitalício. Há iminente perigo de dano por dilapidação e transferência de propriedade do imóvel, que não está sendo zelado e foi colocado à venda pelos recorridos. Juntou foto de uma placa de “Vende-se ou Aluga-se” no imóvel. Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso “possibilitando-se ao recorrente o restabelecimento do usufruto com a imissão na posse, ante a relevância da fundamentação aqui exposta e tendo em vista o risco de dilapidação e transferência do imóvel, além de sua idade avançada, o que se traduz em pouca chance de obter um julgamento reformado em vida” (ID 72442600). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No caso em apreço, a sentença revogou a tutela provisória anteriormente concedida. Desse modo, a apelação não possui o efeito suspensivo automático. No entanto, o § 4o, do mesmo dispositivo, possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso vertente, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos para a concessão da medida. Verifica-se que, na escritura pública do imóvel objeto da demanda, restou consignada a seguinte cláusula de vitaliciedade (ID 72442156): “....enquanto o usufrutuário viver, o usufruto vitalício de toda renda que produzir o imóvel objeto desta escritura ficará pertencendo ao mesmo; conforme art. 1.410-1, do Código Civil Brasileiro; No caso de falecimento do usufrutuário o usufruto instituído por força desta escritura passará a ser usufruído em sua totalidade pelo comprador; Assim sendo pode este usar, gozar e livremente dispor como seu que é fica sendo. É vedada a transferência ou transmissão do usufruto a terceiros, ainda que onerosa, bem como alienação do imóvel. O usufrutuário fica autorizado a locar o imóvel a terceiros, e perceber os rendimentos do aluguel. O usufruto se dá por tempo indeterminado podendo com tudo, ser rescindido a qualquer tempo bastando para tanto uma comunicação por via de 30 (trinta) dias. A(o) usufrutuário me foi dito que concorda com todos os termos da presente escritura a qual dão o valor de R$ 105.661,77 (cento e cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos).” As hipóteses de extinção do usufruto estão previstas no art. 1.410 do Código Civil e nos seguintes termos: Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis: I - pela renúncia ou morte do usufrutuário; II - pelo termo de sua duração; III - pela extinção da pessoa jurídica, em favor de quem o usufruto foi constituído, ou, se ela perdurar, pelo decurso de trinta anos da data em que se começou a exercer; IV - pela cessação do motivo de que se origina; V - pela destruição da coisa, guardadas as disposições dos arts. 1.407, 1.408, 2a parte, e 1.409; VI - pela consolidação; VII - por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora, ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação, ou quando, no usufruto de títulos de crédito, não dá às importâncias recebidas a aplicação prevista no parágrafo único do art. 1.395; VIII - Pelo não uso, ou não fruição, da coisa em que o usufruto recai (arts. 1.390 e 1.399). Ou seja, a extinção do usufruto ocorre pela renúncia ou morte do usufrutuário. Mas a hipótese subjacente, os herdeiros invocaram os direitos do instituidor e para extingui-la nos moldes anteriormente pactuado. Ocorre que é preciso analisar com mais cautela se esse direito potestativo seria transmissível aos herdeiros, considerando a natureza do usufruto e sua finalidade. É importante preservar a vontade das partes – instituidor e usufrutuário – até porque o usufruto foi gravoso, ou seja, houve o desembolso de relevante pelo usufrutuário. A princípio, apenas pela morte do usufrutuário haveria a extinção do usufruto, estabelecido de modo vitalício. A partir desse termo, o instituidor passaria gozar e usufruir exclusivamente do bem. Não se mostra relevante a cláusula potestativa de rescisão através de mera notificação, se dela não valeu o instituidor até sua morte. E certamente seu exercício deve ficar vinculado às hipóteses legais. A validade e eficácia da notificação realizada pelos herdeiros é ponto de controvérsia, ou seja, se ela produziria os efeitos de extinguir o usufruto, apesar de sua natureza vitalícia e sua previsão contratual estava vinculada à partes envolvidas e não os sucessores do instituidor. Ante o exposto, estando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo e para imitir o apelante na posse do imóvel, restabelecendo o usufruto, até o julgamento da apelação pela Turma Cível. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102